Tribunal: TJES
Processo: 5000209-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000209-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
AGRAVADO: JOSE CARLOS POMPERMAIER
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000209-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOSE CARLOS POMPERMAIER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, constante de fls. 11/12 do id nº. 384076, que impôs ao Agravante o custeio de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais.

Pelas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão impugnada a fim de que os ônus da prova pericial sejam suportados exclusivamente pelo Agravado.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado às no id nº. 484239, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Agosto de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000209-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE CARLOS POMPERMAIER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, constante de fls. 11/12 do id nº 384076, que impôs ao Agravante o custeio de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais.

Pelas razões recursais de fls. 21/31, o Agravante requer a reforma da decisão impugnada a fim de que os ônus da prova pericial sejam suportados exclusivamente pelo Agravado, ao argumento de que “
o ajuizamento da ação de execução se deu única e exclusivamente pela inadimplência do executado
”, razão pela qual “
não se poderia premiar ao Agravado com a isenção do pagamento total dos honorários periciais
”.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se cuidar de decisão determinando a produção de prova pericial contábil de ofício pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, proferida em audiência e determinando o rateio dos honorários entre as partes, consoante se verifica inicialmente às fls. 05/07, do id nº. 384074.

Após irresignação do Agravante, relativamente ao custeio dos honorários periciais em questão, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
, consoante fls. 11/12 do id nº. 384076, do que se seguiu a interposição do presente agravo de instrumento.

Nada obstante, em que pese a insurgência do Agravante, tenho que o pronunciamento judicial recorrido encontra-se em consonância com a legislação processual civil vigente.

Isto porque o art. 95,
in fine
, do Código de Processo Civil, estabelece que, sendo a perícia determinada de ofício pelo Juízo, os honorários serão rateados entre as partes.

Neste contexto, colhe-se, exemplificativamente, acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento nº. 0006657-14.2018.8.08.0006, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REIVINDICATÓRIA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (...) MÉRITO RECURSAL HONORÁRIOS PERICIAIS IMÓVEL (...) RATEIO DA DESPESA EXEGESE DO ART. 95 DO CPC AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3) Por ser desacertada a decisão que determinou a intimação da agravante para efetuar o depósito integral dos honorários periciais, assim como se encontrava equivocada a orientação anterior, no sentido de que o agravado custeasse, exclusivamente, a perícia a ser realizada, a despesa deve ser rateada entre as partes, por se tratar de prova cuja produção foi determinada pelo Juízo, não se aplicando a hipótese do §3º do art. 95, no que diz respeito à agravante, uma vez que a benesse está sendo a ela concedida, neste julgamento, somente para os atos relativos ao presente recurso. 4) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”

Portanto, o argumento de que a despesa deveria ser suportada exclusivamente pelo Agravado por este ter dado causa ao ajuizamento da execução não encontra respaldo legal.

Ademais, não se pode deixar de olvidar que imputar ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento de metade do valor dos honorários periciais não implica em obrigá-lo a efetuar o respectivo pagamento.

Por certo, eventual recusa da parte ao pagamento dos honorários em questão, e consequente inviabilização da produção da prova requisitada
ex officio
pelo Juízo, por representar a inobservância de um ônus processual, poderá ser levada em consideração pelo Juízo quando da resolução da
quaestio
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000209-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE CARLOS POMPERMAIER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
–

PROVA
DETERMINADA DE OFÍCIO – RATEIO ENTRE AS PARTES

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Na forma do
art. 95,
in fine
,
do
Código de Processo Civil
, a remuneração do perito
será
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e Agravado JOSE CARLOS POMPERMAIER;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.
DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.